Tribunal: TJSP
Processo: 0000794-18.2016.8.26.0145
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Estelionatos em continuidade delitiva – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Descabimento – Conjunto probatório apto a embasar a condenação da acusada – Reprimenda bem dosada – Pedido de afastamento da continuidade delitiva não acolhido – Regime aberto e substituição penal aplicados na r. sentença – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000794-18.2016.8.26.0145, da Comarca de Conchas, em que é apelante ARIANE
FRANZOLIN PAREDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000794-18.2016.8.26.0145 -Voto no 1.676
2
Apelação Criminal 0000794-18.2016.8.26.0145
Apelante: Ariane Franzolin Paredes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Conchas
Juiz: Fábio Fernandes Lima
Voto no 1.676
Apelação
Estelionatos em continuidade delitiva
Recurso
defensivo Absolvição pretendida Descabimento Conjunto
probatório apto a embasar a condenação da acusada Reprimenda
bem dosada Pedido de afastamento da continuidade delitiva não
acolhido Regime aberto e substituição penal aplicados na r.
sentença Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Ariane
Franzolin Paredes contra a r. sentença de fls. 264/268, que julgou procedente a ação penal
para condená-la, por incursa no artigo 171, “caput”, por duas vezes, na forma do art. 71,
ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão, no
regime inicial aberto, e pagamento de 22 dias-multa, no piso, substituída a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo período da pena corpórea, e prestação pecuniária no equivalente
a 3 salários mínimos.
Inconformada, recorre a defesa pleiteando a absolvição por
insuficiência de provas ou o afastamento da continuidade delitiva (fls. 301/305).
O recurso foi bem processado, com contrariedade oferecida
pelo Ministério Público (fls. 308/311).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo (fls. 320/325).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000794-18.2016.8.26.0145 -Voto no 1.676
3
O recurso não merece prosperar.
A r. sentença recorrida deve ser integralmente ratificada, a
teor do disposto no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, pois
escorada nas provas amealhadas na fase do procedimento informativo, com ressonância
posterior em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando
reparos a serem feitos.
Ariane foi condenada, pois nas circunstâncias descritas na
denúncia obteve, para si, vantagem indevida consistente em R$ 500,00, mediante meio
fraudulento, em prejuízo de N.A.P.S., no mês de fevereiro de 2016, E, no mês de março do
mesmo ano, novamente obteve vantagem ilícita no equivalente a R$ 500,00 em prejuízo da
mesma vítima.
De fato, a materialidade está patenteada na portaria de fls.
4/5, bem como pela prova oral colhida.
Inequívoca também a autoria, inobstante o esforço defensivo.
Nota-se que o ofendido contratou a ré, na condição de
advogada, para que o auxiliasse na renovação de sua CNH, vez que o DETRAN teria
perdido seus documentos. Assim, Ariane afirmou à vítima que tinha contatos que poderiam
resolver seu problema, pedindo, para tanto, R$ 500,00 como parcela inicial e o mesmo
montante na entrega do documento.
Com isso, N. pagou à apelante parte do valor em um primeiro
momento e o restante, posteriormente, contudo não recebeu a CNH, não conseguiu reaver o
montante e tampouco teve qualquer resposta sobre sua situação junto ao DETRAN, agindo
a ré sempre de modo evasivo e furtivo, o que demonstra sua má-fé.
As filhas do ofendido foram firmes em ratificar o quanto
narrado pelo genitor, relatando que também elas tentaram contatos inúmeros com a
recorrente, que sempre pedia novo prazo para resolver a situação, o que nunca aconteceu,
experimentando N. prejuízo do valor entregue à advogada.
É preciso que se esclareça que tanto a vítima quanto suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000794-18.2016.8.26.0145 -Voto no 1.676
4
filhas foram uníssonas ao narrar os fatos nos exatos termos da denúncia, a demonstrar sua
veracidade.
A defesa não se desincumbiu do ônus de apresentar motivo
qualquer para que referidas pessoas faltassem com a verdade, apenas com o intuito
precípuo de prejudicar, gratuita e levianamente, a acusada, em nada lhes aproveitando sua
condenação.
É certo que a defesa alega que as testemunhas de acusação
são parentes do ofendido e, portanto, teriam interesse na condenação de Ariane.
Ocorre que além de nada nos autos indicar que tenham
mentido, não houve qualquer produção de provas pela defesa com o intuito de comprovar a
inocência da apelante, que sequer se deu ao trabalho de prestar seus esclarecimentos
judicialmente, o que, se de um lado não a prejudica, tampouco a beneficia, pois não se
colheu nenhum elemento de prova que seja capaz de demonstrar o equívoco do édito
condenatório.
Em solo policial, Ariane afirmou que havia devolvido o
montante a N. e que tinha meios de provar que iniciara todo o processo de recuperação da
CNH do cliente, o que não se verificou ao longo da instrução criminal.
Veja-se que a proprietária da autoescola a que se referiu a ré
negou que a conhecesse, bem como à vítima, afirmando não ter qualquer envolvimento
com os fatos ora em apreço (fls. 96).
Ademais, o suposto comprovante de depósito dos valores ao
ofendido nunca foi trazido aos autos, a despeito de ter a apelante atestado que assim o faria.
Destarte, o dolo “ab initio” exigido pelo tipo penal em
comento resta demonstrado, na medida em que Ariane nunca teve intenção de auxiliar o
ofendido, mas sim de apropriar-se de montante que não lhe era devido, de modo ilícito,
valendo-se de ardil para tanto, mostrando-se correta a condenação.
A reprimenda também foi fixada com acerto e, neste ponto,
insta esclarecer que o pedido defensivo de afastamento da continuidade delitiva, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000794-18.2016.8.26.0145 -Voto no 1.676
5
realidade, se confunde com o próprio mérito, porquanto nega que tenha havido um segundo
crime.
De qualquer modo, temos que a pena-base corretamente se
acresceu de 1/6 frente às circunstâncias do delito, considerando que o ofendido possui
limitações físicas e experimentou prejuízo de montante considerável, bem como porque
Ariane responde a outros seis processos, pela prática de novos estelionatos e apropriações
indébitas, com condenações em Primeiro Grau em seu desfavor, o que deve ser sopesado
ao aplicar sua pena, que não pode ser igual ao agente que nunca se envolveu com qualquer
processo criminal em sua vida, nos termos do art. 59 do CP1.
Na fase seguinte, igualmente correto o novo aumento de 1/6,
por ter praticado o delito com violação de dever inerente à sua profissão de advogada.
Por fim, deve ser mantida a continuidade delitiva, uma vez
reconhecidos os dois delitos. É certo que o ofendido, ludibriado, entregou à recorrente R$
500,00 em um primeiro momento, para que Ariane desse início aos trabalhos e,
posteriormente, novamente induzido a erro, entregou mais R$ 500,00, porquanto a ré lhe
disse que os responsáveis pela documentação estavam demorando a finalizar o trâmite,
pois precisavam da parcela final.
Assim, considerando o espaço de tempo de cerca de um mês
entre a primeira e a segunda condutas, bem como a identidade de lugar e modo de
execução, mantém-se a continuidade delitiva, sem qualquer alteração na reprimenda final.
O regime aberto e a substituição penal foram aplicados na r.
sentença e descomportam alteração.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso de
apelação interposto por Ariane Franzolin Paredes.
Juscelino Batista
Relator
1 Apelação Criminal no 1500815-34.2018.8.26.0537, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, j. 26/06/2020